Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. EMPRESA INATIVA. PENHORA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
1. A parte agravante se insurge contra decisão proferida em Execução Fiscal, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra decisão em que se determinou a penhora de ativos financeiros.
2. Na decisão agravada, o juízo a quo se resumiu a verificar a compatibilidade da penhora com o procedimento da recuperação judicial, consignando que tanto o encerramento da recuperação judicial quanto das atividades da empresa afastam eventual impedimento à penhora. Portanto, exercido o controle do ato constritivo pelo juízo especializado, não se vislumbra a incompetência do juízo da execução fiscal.
3. Consoante entendimento do c. STJ, “observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.